Tribunal: STJ
Processo: 0728602-85.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687095 - DF (2024/0247627-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MURILO MARQUES BARBOZA
ADVOGADO
: RAFAEL CAPATTI NUNES COIMBRA - DF054295
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
ALEXANDRE LIMA LENZA - DF057675
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
BRUNA DE QUEIROZ ROCHA - DF078201
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Controvérsia acerca do cabimento da exceção de pré-executividade para
discutir a validade e eficácia do negócio jurídico.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
pelo descabimento da insurgência, tendo em vista a necessidade de dilação
probatória.
3. Inviabilidade, ante o óbice da Súmula 7/STJ, de reversão da conclusão do
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedente.
4. Também não procede a insistência na tese de ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem deixou de analisar
os argumentos de forma fundamentada (descabimento da insurgência).
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50993425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:56:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ecaa7c33-5ab3-4e10-bb7e-fe548dda9472

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:56:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ecaa7c33-5ab3-4e10-bb7e-fe548dda9472

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687095 - DF (2024/0247627-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MURILO MARQUES BARBOZA
ADVOGADO
: RAFAEL CAPATTI NUNES COIMBRA - DF054295
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
ALEXANDRE LIMA LENZA - DF057675
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
BRUNA DE QUEIROZ ROCHA - DF078201
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Controvérsia acerca do cabimento da exceção de pré-executividade para
discutir a validade e eficácia do negócio jurídico.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
pelo descabimento da insurgência, tendo em vista a necessidade de dilação
probatória.
3. Inviabilidade, ante o óbice da Súmula 7/STJ, de reversão da conclusão do
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedente.
4. Também não procede a insistência na tese de ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem deixou de analisar
os argumentos de forma fundamentada (descabimento da insurgência).
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por MURILO MARQUES
BARBOZA contra decisão monocrática de minha relatoria na qual neguei provimento ao
seu agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50589030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:20
Código de Controle do Documento: 71a361ff-8a5f-42a2-87be-185ebadcda91

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal. contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS.
No acórdão recorrido, o Tribunal
negou provimento ao agravo de
a quo
instrumento interposto pelo agravante, mantendo a decisão na qual se concluiu pelo
descabimento da exceção de pré-executividade para discutir a validade e eficácia do
negócio jurídico.
Rejeitados os embargos de declaração opostos.
Em suas razões, a parte agravante persiste na tese de ocorrência de negativa
de prestação jurisdicional, bem como defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula 7
/STJ.
Postulou o provimento.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 427).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Em relação à ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC/2015, a controvérsia foi
solucionada com a aplicação do direito que os julgadores entenderam cabível à hipótese.
Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os motivos que formaram a sua
convicção acerca do descabimento da exceção de pré-executividade para discutir a
validade e eficácia do negócio jurídico, ainda que de forma contrária à pretensão da parte
agravante.
Insubsistente, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
A propósito, cito precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO QUE
REJEITOU
OS
PRIMEIROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
1. A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem
no AREsp 2.638.376/MG, definiu que a Lei no 14.939/2024
é aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de sua
vigência, devendo ser observada, portanto, no julgamento
dos agravos internos contra decisões monocráticas que
inadmitiram o recurso sob fundamento da falta de
comprovação de ausência de expediente forense no período
(QO no AREsp n. 2.638.376/MG, relator Ministro Antonio
Documento eletrônico VDA50589030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:20
Código de Controle do Documento: 71a361ff-8a5f-42a2-87be-185ebadcda91

Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
,
5/2/2025
DJEN de
).
27/3/2025
1.1. Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, com redação
dada pela Lei no 14.939/2024, "O recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção
do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a
informação já conste do processo eletrônico".
1.2. A parte apresentou documentos que comprovam a
suspensão do expediente forense no curso do prazo
recursal, tornando tempestivo o reclamo.
1.3. Decisão monocrática reconsiderada com o julgamento,
de plano, do agravo em recurso especial.
2. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF à
hipótese em que o dispositivo de lei apontado como
violado possui comando legal dissociado das razões
recursais
a
ele
relacionadas,
impossibilitando
a
compreensão da controvérsia.
3. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses
da parte e negativa de prestação jurisdicional, inexistindo
na espécie qualquer violação ao disposto no art. 489 do
CPC. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para dar provimento ao agravo interno a fim
de reconsiderar a decisão singular da Presidência desta
Corte e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer
do recurso especial.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.523.769/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025
A convicção do Tribunal de origem acerca do descabimento da exceção de
pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória decorreu da análise do
conjunto fático-probatório dos autos, como se infere do seguinte excerto do acórdão
recorrido (fls. 129-130):

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é espécie
excepcional de defesa em processo de execução,
admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa
ser verificada de plano, bem quando há questões de ordem
pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às
condições da ação, desde que comprovadas de logo, sem a
necessidade de dilação probatória. Na hipótese em exame,
o suposto defeito de representação decorre da alegação de
que não teria outorgado poderes a Tania Jennings Canedo
Barboza para celebrar negócio jurídico em nome do
Agravante. Sucede que a exceção de pré-executividade tem
cognição restrita e cabimento apenas quando a questão
levantada for comprovada por prova pré-constituída, que
não requeira dilação probatória. Consoante bem entendeu o
Juiz a quo , por não ser possível reconhecer de plano
eventual defeito de representação do Agravante, não é
admissível a exceção de pré -executividade. Isso porque a
discussão acerca da validade e da eficácia do negócio
jurídico celebrado pela representante do Agravante
(executado) e a atuação da sua representante se deu em
Documento eletrônico VDA50589030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:20
Código de Controle do Documento: 71a361ff-8a5f-42a2-87be-185ebadcda91

observância aos limites do poder de representação que lhe
foi outorgado na procuração Id. 159916450 exige dilação
probatória, o que não é possível ser realizado em exceção
de pré-executividade. De fato, a exceção de pré-
executividade é espécie excepcional de defesa no processo
de execução, admitida apenas nas hipóteses em que a
nulidade do título possa ser constatada de plano e sejam
arguidas questões de ordem pública pertinentes aos
pressupostos processuais e às condições da ação. O defeito
de representação é matéria de defesa do executado, que
deve ser deduzida em oportunos embargos à execução, não
se caracterizando matéria de ordem pública arguível pela
estreita via da exceção de pré-executividade. Também não
há como reconhecer a nulidade da execução em
decorrência da ausência da cédula de crédito original, por
ser prescindível a juntada do documento original, sendo
suficiente o aparelhamento da ação com cópia digitalizada,
consoante autoriza o artigo 425, IV, do CPC. A
providência prevista no artigo 425, § 2o, do CPC somente
se justifica n as hipóteses em que há dúvida objetiva quanto
à autenticidade da cópia digitalizada, o que se verifica na
espécie.

A revisão dessa conclusão do acórdão para acolher a pretensão recursal, ou
seja, para reconhecer a não necessidade de dilação probatória, demandaria o reexame de
fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido.
Para decidir em sentido contrário e reconhecer o cabimento da exceção de
pré-executividade (não necessidade de dilação probatória), seria necessário o reexame do
contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, como reconhecido na decisão
agravada.
Nesse sentido, confira-se a ementa do recente julgado desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E COFINS. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu de recurso especial, sob o fundamento de que a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
demanda dilação probatória, o que é incompatível com a
exceção de pré-executividade.
2. A decisão impugnada não destoa da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a exclusão
do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS
/PASEP e COFINS demanda a regular dilação probatória
Documento eletrônico VDA50589030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:20
Código de Controle do Documento: 71a361ff-8a5f-42a2-87be-185ebadcda91

para que seja verificado eventual excesso de execução,
razão por que não é matéria aferível em sede de exceção de
pré-executividade, sendo certo que a revisão dessa
premissa demandaria a incursão na seara fático-probatória,
providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.609.669/SP, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
2/12/2024

A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar o óbice da Súmula 7/STJ.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50589030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:20
Código de Controle do Documento: 71a361ff-8a5f-42a2-87be-185ebadcda91

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.687.095 / DF
Número Registro: 2024/0247627-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07124526020228070001 0720781302023807000 07286028520238070000 7124526020228070001
720781302023807000 7286028520238070000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MURILO MARQUES BARBOZA
ADVOGADO
: RAFAEL CAPATTI NUNES COIMBRA - DF054295
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
ALEXANDRE LIMA LENZA - DF057675
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
BRUNA DE QUEIROZ ROCHA - DF078201
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MURILO MARQUES BARBOZA
ADVOGADO
: RAFAEL CAPATTI NUNES COIMBRA - DF054295
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
Documento eletrônico VDA50972302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:03
Código de Controle do Documento: 06ceeadf-6600-4fd8-888c-8f5168fd6d58

ALEXANDRE LIMA LENZA - DF057675
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
BRUNA DE QUEIROZ ROCHA - DF078201
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:03
Código de Controle do Documento: 06ceeadf-6600-4fd8-888c-8f5168fd6d58